Tribunal: TJMT
Processo: 1032203-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032203-86.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (AGRAVANTE), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação, manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, em razão de prévia suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial, majorando apenas o quantum fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção de execução fiscal fundada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial anterior, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal decorreu de vício processual atinente à ausência de exigibilidade do crédito no momento do ajuizamento, em razão de depósito judicial prévio, nos termos do entendimento consolidado no Tema 271 do STJ.

4.

Não houve desconstituição do crédito tributário nem vantagem patrimonial definitiva à parte executada, permanecendo hígida a Certidão de Dívida Ativa.

5. O proveito obtido revela-se de natureza estritamente processual, o que afasta a aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que pressupõem base econômica mensurável.

6. A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada às hipóteses em que inexistente proveito econômico mensurável, evitando distorções e enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.

7. A inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ decorre da ausência de proveito econômico mensurável, distinguindo-se a hipótese dos casos em que há efetiva vantagem patrimonial.

8. A majoração do quantum com base na Tabela da OAB e no art. 85, § 8o-A, do CPC observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo remuneração adequada à atividade advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na extinção de execução fiscal em razão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial prévio, não há proveito econômico mensurável, sendo adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade. 2. A aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC exige vantagem patrimonial efetiva, não configurada quando o resultado do processo possui natureza exclusivamente processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Maia, Lanes & Goldschmidt Sociedade de Advogados contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 342281868), que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, contudo, o critério de fixação por equidade.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário de ICMS – DIFAL. A parte executada, por meio de exceção de pré-executividade, alegou que o crédito já se encontrava integralmente garantido por depósito judicial realizado em momento anterior ao ajuizamento da execução, circunstância que implicaria a suspensão de sua exigibilidade.

O juízo de origem, após acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça.

Na mesma oportunidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 2.591,14.

Irresignada, a sociedade de advogados interpôs apelação, sustentando a inadequação da fixação por equidade e requerendo a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico seria mensurável.

A decisão monocrática recorrida manteve o critério equitativo, ao fundamento de inexistência de proveito econômico aferível, mas majorou o quantum para R$ 6.477,85, utilizando como parâmetro a Tabela da OAB/MT e o art. 85, § 8o-A, do CPC.

No presente agravo interno, a agravante reitera a tese de que o proveito econômico corresponde ao valor do crédito executado, defendendo a obrigatoriedade da fixação percentual, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de inexistência de proveito econômico mensurável, uma vez que não houve desconstituição do crédito tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Maia, Lanes & Goldschmidt Sociedade de Advogados contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 342281868), que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, contudo, o critério de fixação por equidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de extinção de execução fiscal fundada na prévia suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de depósito judicial anterior ao ajuizamento da demanda.

A agravante sustenta a incidência dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico seria mensurável, correspondente ao valor do crédito executado. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme documentado nos autos, o crédito tributário encontrava-se com a exigibilidade suspensa antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, em razão de depósito judicial integral realizado em ação antecedente. Tal circunstância atrai a incidência do entendimento consolidado no Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a execução fiscal, nessas hipóteses, deve ser extinta por ausência de pressuposto de exigibilidade.

A partir dessa premissa, impõe-se delimitar a natureza do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ponto central da controvérsia.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a extinção da execução não decorreu da invalidação do crédito tributário, tampouco de sua quitação, mas exclusivamente do reconhecimento de vício processual atinente à sua exigibilidade no momento do ajuizamento. O crédito, portanto, permanece hígido, não tendo havido desconstituição da Certidão de Dívida Ativa.

Nesse contexto, a vantagem obtida pela parte executada revela-se de natureza estritamente processual, consistente na extinção de uma execução proposta em momento inadequado, sem repercussão patrimonial definitiva.

Sob essa perspectiva, não se pode equiparar tal resultado ao proveito econômico típico das hipóteses em que há efetiva desconstituição do débito ou condenação pecuniária em favor da parte vencedora.

A interpretação literal do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC evidencia que a fixação percentual pressupõe a existência de base econômica concreta e diretamente mensurável. Já o § 8o do mesmo dispositivo, em interpretação sistemática e teleológica, destina-se justamente às hipóteses em que tal base não se apresenta de forma adequada, permitindo ao julgador ajustar a verba honorária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação por equidade quando inexistente proveito econômico mensurável, ainda que haja valor atribuído à causa, especialmente em situações em que o resultado do processo não implica vantagem patrimonial direta.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade.

5. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp n. 1.807.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ACO 2988/DF, reafirmou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa na fixação de honorários, especialmente em hipóteses em que a aplicação automática de percentuais conduziria a resultados desarrazoados. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.

2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.

3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes.

4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

(ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046

DIVULG 10-03-2022

PUBLIC 11-03-2022)

No âmbito deste Tribunal, a matéria já se encontra sedimentada, conforme precedente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL PELO FATO DA DÍVIDA ESTAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – QUANTUM - MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a execução fiscal é extinta em razão do crédito pretendido se encontrar com sua exigibilidade suspensa a CDA não é desconstituída, motivo pelo qual, inexiste proveito econômico obtido pelo vencedor.

Nesses casos, se a aplicação dos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, implicar na fixação de honorários desproporcionais e enseja no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor deve ser observada a forma estabelecida no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (equidade). Precedentes do STF e STJ.

Majoração dos honorários de modo a observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

(N.U 1027638-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Tal orientação revela-se plenamente aplicável ao caso concreto.

De fato, acolher a tese da agravante implicaria considerar como proveito econômico o valor integral do crédito tributário executado, ainda que este não tenha sido desconstituído, o que conduziria à fixação de honorários manifestamente desproporcionais em relação à natureza da controvérsia — essencialmente processual.

A interpretação teleológica do art. 85 do CPC impõe que a fixação dos honorários observe não apenas a existência formal de um valor econômico, mas, sobretudo, a efetiva dimensão do benefício obtido pela parte vencedora.

Ademais, a distinção em relação ao Tema 1.076 do STJ mostra-se adequada. Isso porque o referido precedente veda a fixação por equidade quando houver proveito econômico elevado e mensurável, o que não se verifica na hipótese em exame, em que a vantagem obtida não se traduz em ganho patrimonial definitivo.

Portanto, a decisão agravada, ao manter a fixação por equidade e majorar o quantum com base em parâmetros objetivos, notadamente a Tabela da OAB e o art. 85, § 8o-A, do CPC, observou adequadamente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da justa remuneração da atividade advocatícia.

Não há, assim, qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma da decisão.

Ao contrário, o decisum recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, devendo ser integralmente mantido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026